Tribunal: STF
Processo: RE 1467772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA DA UERJ. ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NOS ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CRFB. DIREITO TAMBÉM ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CONFORME ART. 83, INCISO V. DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL, SENDO NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA E PLENA, NÃO PODENDO O ENTE ESTATAL SE BENEFICIAR DE SUA INÉRCIA EM NÃO REGULAMENTAR, EM SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA, A APLICAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NOTE-SE QUE O ARTIGO 161 DO DECRETO Nº 2.479/79, EM SEU § 1º, ESTABELECE, COMO HORÁRIO NOTURNO, AQUELE REALIZADO ENTRE AS 22 HORAS DE UM DIA E AS 5 HORAS DO DIA IMEDIATO, SENDO DEVIDO 50% DE ADICIONAL QUANTO ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS À NOITE, OU SEJA, SOMA-SE 25% AOS 25% DAS HORAS EXTRAS DIURNAS. ENTENDIMENTO ESSE QUE SE COADUNA COM O ARTIGO 75, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. POR CONSEGUINTE, NÃO HAVENDO NORMA ESTADUAL VERSANDO EXPRESSAMENTE SOBRE ADICIONAL NOTURNO, APLICA-SE, COMO PARÂMETRO, O ACRÉSCIMO DE 25%, SENDO CONSIDERADO COMO NOTURNO O TRABALHO EXECUTADO ENTRE AS 22 HORAS DE UM DIA E 5 HORAS DO DIA SEGUINTE, DEVENDO O MESMO ACRÉSCIMO INCIDIR NAS HORAS PRORROGADAS, NA FORMA NAS NORMAS ESTADUAL E FEDERAL MENCIONADAS. O FATO DE O TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÃO NÃO É FUNDAMENTO PARA OBSTAR A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, VEZ QUE A RAZÃO DE EXISTIR DA NORMA É INDENIZAR O TRABALHADOR NOTURNO PELO MAIOR DESGASTE QUE SOFRE EM RELAÇÃO AO TRABALHADOR DIURNO, SENDO CERTO QUE NÃO EXISTE QUALQUER RESTRIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO (VERBETE SUMULAR Nº 213 DO STF, AGRG NO RESP 1310929 E RESP 1292335/RO). RESSALTE-SE QUE O ADICIONAL NOTURNO É VERBA PRO LABORE FACIENDO, POSSUINDO NATUREZA INDENIZATÓRIA, E, COMO TAL, É DEVIDA UNICAMENTE PELO TRABALHO EFETIVAMENTE EXERCIDO EM CARÁTER NOTURNO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SEUS REFLEXOS NOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE NORMA DETERMINANDO A SUA INCORPORAÇÃO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA, CONTIDO NO ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CRFB. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SOMENTE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BASE DO AUTOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUE ATINGE SOMENTE AS PRESTAÇÕES NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO (ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 E VERBETE SUMULAR Nº 85 DO STJ). POR CONSEGUINTE, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA QUE SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL A FIM DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO NO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VENCIMENTO BASE DO AUTOR, PELO TRABALHO EXERCIDO ENTRE 22H E 5H DO DIA SEGUINTE, DEVENDO ESSE ACRÉSCIMO INCIDIR SOBRE AS HORAS PRORROGADAS, BEM COMO PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS NOTURNOS DEVIDOS E NÃO PAGOS, MÊS A MÊS, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO NOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, INCIDINDO OS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DISPOSTOS NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9494/97, CONFORME A REDAÇÃO CONFERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001 ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 (INFORMATIVO STJ Nº 485), APLICANDO A NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO PREVISTA A PARTIR DE ENTÃO, DEVENDO OS VALORES SEREM AFERIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, DO STJ E DO STF. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.” (documento eletrônico 14, pp. 1-2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 7° e 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento do adicional noturno aos servidores do Estado do Rio de Janeiro depende da edição de lei regulamentadora estadual.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    Assim, o pagamento do adicional noturno requerido nestes autos está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 



    1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.400 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/4/2022 — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.337.041 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2021 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.308.791 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/4/2021 — grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para considerar inconstitucional o pagamento do adicional noturno sem lei que o regulamente, restabelecendo, assim, os termos da sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator